Tribunal: STF
Processo: ARE 1314490
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo, Constitucional e Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo submetido à sistemática da Repercussão Geral. Pensão por morte de servidor público. Definição do momento de incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, para fins de cálculo do benefício, à luz da limitação estabelecida no art. 40, § 7º, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Natureza contributiva do sistema previdenciário em vigor. Recurso Extraordinário provido, com fixação de tese de Repercussão Geral.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário que discute o momento adequado para a aplicação do teto remuneratório do serviço público (art. 37, XI, da CF) no cálculo da pensão por morte de servidor prevista no art. 40, § 7º, da Constituição.

2. O Tribunal de origem, ao julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fixou a seguinte tese: “a base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7º, incisos I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório”.

3. A entidade previdenciária recorrente sustenta que o teto e o subteto dispostos no art. 37, XI, da Constituição devem incidir previamente sobre a remuneração ou proventos do servidor, antes do cálculo da aplicação do limitador disposto no artigo 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia reside em definir se o teto remuneratório deve incidir sobre o valor integral da remuneração ou dos proventos do servidor instituidor da pensão, antes da aplicação das regras previstas no § 7º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 41/2003, ou se a limitação constitucional somente opera após a apuração do benefício nos termos do referido dispositivo constitucional.

III. Razões de decidir

5. O cálculo da pensão por morte deve observar o caráter contributivo do regime próprio de previdência dos servidores públicos, o que impõe correlação entre os valores efetivamente recebidos pelo instituidor - sobre os quais recaíram as contribuições - e a base de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário.

6. Os termos “totalidade da remuneração” e “totalidade dos proventos”, previstos no art. 40, § 7º, I e II, da Constituição, referem-se aos valores efetivamente percebidos pelo servidor, já submetidos à limitação constitucional, excluindo parcelas que ultrapassam o teto e o subteto remuneratório (art. 37, XI, da Constituição).

7. A incidência do teto e do subteto remuneratórios deve anteceder a aplicação dos redutores previstos no art. 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal, de modo a resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio e impedir que benefícios sejam calculados computando montantes não alcançados pelas contribuições.

8. A tese firmada pelo acórdão recorrido desvirtua o comando constitucional instituído pela EC nº 41/2003, ao permitir que dependentes recebam pensões em valor equivalente à remuneração integral do instituidor do benefício, esvaziando o redutor de 70% sobre a parcela excedente ao teto do RGPS e indo de encontro à finalidade da norma constitucional.

9. A sistemática contributiva do regime previdenciário, conforme consolidado pelo STF nos Temas nº 639 e nº 163 da Repercussão Geral, exige que apenas valores sujeitos a contribuição integrem a base de cálculo das prestações previdenciárias.

10. Nos termos da tese fixada no Tema nº 480 da Repercussão Geral, o teto remuneratório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal possui eficácia imediata e “os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”, rechaçando argumentos de violação a direitos adquiridos e de irredutibilidade remuneratória.

11. A interpretação extraída da Constituição Federal impõe que a base de cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte seja composta apenas pelos valores efetivamente percebidos pelo instituidor do benefício, já limitados pelo teto remuneratório, sob pena de romper o nexo entre custeio e benefício, conforme deriva do Tema nº 639-RG.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso extraordinário provido.

Tese de julgamento: O valor correspondente aos proventos ou à remuneração do instituidor da pensão por morte, para os fins do art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve considerar apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado, excluídos os valores que excedam o teto ou subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição, posto que sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios.

O valor correspondente aos proventos ou à remuneração do instituidor da pensão por morte, para os fins do art. 40, § 7º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve considerar apenas as parcelas efetivamente percebidas pelo servidor ativo ou aposentado, excluídos os valores que excedam o teto ou subteto remuneratórios previstos no art. 37, XI, da Constituição, posto que sobre eles não incidiu contribuição previdenciária. A sistemática constitucional exige congruência entre custeio e benefícios.